Tribunal: TJSP
Processo: 1054704-08.2021.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Benedito Antonio Okuno
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-05-24
Data de publicação: 2023-05-25

Ementa:
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – Contrato de compra e venda de imóvel – Sentença que condenou a ré a entregar a unidade adquirida, sob pena de multa diária e conversão em perdas e danos – Apelação da ré – Cooperativa habitacional – Alegação de não incidência do CDC – Desacolhimento – Aplicação da Súmula 602 do STJ – Falecimento do adquirente durante a vigência do contrato – Indenização securitária

Ementa:
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – Contrato de compra e venda de imóvel – Sentença que condenou a ré a entregar a unidade adquirida, sob pena de multa diária e conversão em perdas e danos – Apelação da ré – Cooperativa habitacional – Alegação de não incidência do CDC – Desacolhimento – Aplicação da Súmula 602 do STJ – Falecimento do adquirente durante a vigência do contrato – Indenização securitária recebida pela ré, que mesmo assim recusa entregar a unidade – Culpa exclusiva da ré configurada – Conversão em perdas e danos, em caso de descumprimento da obrigação de entregar o imóvel às herdeiras – Viabilidade – Devolução integral do valor pago (indenização securitária e prestações pagas) – Admissibilidade – Súmula 543 do STJ – Arguição de inocorrência de quitação do contrato, em razão da diferença entre o custo estimado e o custo real da obra – Desacolhimento – Consumidor não pode ficar à mercê da vendedora, sem saber ao certo quanto pagará ao final da obra, imposição que viola o direito consumerista – Incidência de correção monetária desde os recebimentos, pela Tabela Prática do TJSP, e juros de mora a partir da citação – Honorários de advogado – Condenação da ré a pagar por inteiro as verbas de sucumbência – Sentença mantida – RECURSO IMPROVIDO.